Tribunal: STJ
Processo: 0409038-40.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1045234 - RJ(2025/0409038-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PAULO VINICIUS SILVERIO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: SIDNEY ROCHA DE SOUSA - RJ126322
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
COMPETÊNCIA
HABEAS CORPUS.
DO STJ. REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que indeferiu liminarmente habeas corpus.
2. A defesa alegou constrangimento ilegal, pleiteando recalibragem da pena base e reconhecimento da continuidade
delitiva, sustentando que o
seria a via adequada para a correção das violações ao ordenamento
habeas corpus
jurídico.
3. A decisão agravada reconheceu o trânsito em julgado do acórdão impugnado e a ausência de competência do
STJ para revisar condenação já transitada em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal para recalibragem da pena base e reconhecimento da continuidade delitiva, em caso de condenação já
transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O STJ não possui competência para julgar
como substitutivo de revisão criminal em hipóteses nas
habeas corpus
quais não houve inauguração de sua competência, conforme o
alínea "a", da Constituição da
art. 105, inciso I,
República.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o
não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal, especialmente em casos de condenação já transitada em julgado.
7. Não há processo em curso que possibilite a concessão de
de ofício nos termos do § 2o do
habeas corpus
art. 654
do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal em hipóteses nas quais não houve
habeas corpus
2.
inauguração da competência do STJ.
O STJ possui competência originária para julgar revisões criminais e ações
rescisórias apenas de seus próprios julgados, conforme o
alínea "a", da Constituição da República.
art. 105, inciso I,
3. A concessão de
de ofício nos termos do § 2o do
do Código de Processo Penal depende
habeas corpus
art. 654
da existência de processo em curso que permita tal medida.
Dispositivos relevantes citados:
alínea "a"; CPP,
§ 2o.
CR/1988, art. 105, inciso I,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 17.06.2024; STJ, AgRg no HC
903.400/RS,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13.06.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
885.889/RS,
852.988/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12.06.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
908.528/MG,
Quinta Turma, DJe 28.05.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
883.647/MG,
15.05.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25.04.2024; STJ, HC
887.735/PE,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 10.04.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
790.768/SP,
757.635/SC,
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe 15.03.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha
825.424/SP,
Documento eletrônico VDA54725152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:03
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 6a269b5f-5de5-4698-b592-27cc2402bad1

Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
820.174/SP,
Turma, DJe 15.08.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
913.826/SP,
03.07.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:03
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 6a269b5f-5de5-4698-b592-27cc2402bad1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1045234 - RJ (2025/0409038-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PAULO VINICIUS SILVERIO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: SIDNEY ROCHA DE SOUSA - RJ126322
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
COMPETÊNCIA DO STJ. REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO
CORPUS.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que indeferiu liminarmente
habeas corpus.
2. A defesa alegou constrangimento ilegal, pleiteando recalibragem da pena base e reconhecimento
da continuidade delitiva, sustentando que o
seria a via adequada para a correção das
habeas corpus
violações ao ordenamento jurídico.
3. A decisão agravada reconheceu o trânsito em julgado do acórdão impugnado e a ausência de
competência do STJ para revisar condenação já transitada em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal para recalibragem da pena base e reconhecimento da continuidade
delitiva, em caso de condenação já transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53091020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:36
Código de Controle do Documento: df9e1cb7-d0f5-452e-a386-c8f9eb522930

5. O STJ não possui competência para julgar
como substitutivo de revisão criminal
habeas corpus
em hipóteses nas quais não houve inauguração de sua competência, conforme o art. 105, inciso I,
alínea "a", da Constituição da República.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o
não pode ser utilizado
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal, especialmente em casos de condenação já transitada em
julgado.
7. Não há processo em curso que possibilite a concessão de
de ofício nos termos do
habeas corpus
§ 2o do
do Código de Processo Penal.
art. 654
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal em hipóteses nas
habeas corpus
2.
quais não houve inauguração da competência do STJ.
O STJ possui competência originária para
julgar revisões criminais e ações rescisórias apenas de seus próprios julgados, conforme o
3.
alínea "a", da Constituição da República.
art. 105, inciso I,
A concessão de
de
habeas corpus
ofício nos termos do § 2o do
do Código de Processo Penal depende da existência de
art. 654
processo em curso que permita tal medida.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
alínea "a"; CPP,
§ 2o.
art. 105, inciso I,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 903.400/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 17.06.2024;
STJ, AgRg no HC 885.889/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13.06.2024; STJ,
AgRg no HC 852.988/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12.06.2024; STJ,
AgRg no HC 908.528/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 28.05.2024; STJ,
AgRg no HC 883.647/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 15.05.2024; STJ,
AgRg no HC 887.735/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25.04.2024; STJ, HC
790.768/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 10.04.2024; STJ, AgRg no HC
757.635/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe 15.03.2024; STJ, AgRg no HC
825.424/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no
HC 820.174/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15.08.2024; STJ, AgRg no
HC 913.826/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53091020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:36
Código de Controle do Documento: df9e1cb7-d0f5-452e-a386-c8f9eb522930

Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO VINICIUS SILVERIO
contra a decisão da Presidência desta Corte, que indeferiu liminarmente o
PEREIRA
habeas
corpus.
Em razões, a defesa reitera que a matéria discutida no remédio heroico é unicamente
de direito, qual seja, a recalibragem da pena base e o reconhecimento da continuidade delitiva.
Aduz, ainda, que tais argumentos não necessitam de dilação probatória e tampouco do
revolvimento do processo, bastando apenas uma análise perfunctória da peça de ingresso da
acusação e da primitiva sentença que lhe deu agasalho.
Assim, o
se amolda ao caso em exame, demonstrando ser a via
habeas corpus
adequada para a correção do constrangimento ilegal apontado, uma vez que o espectro de atuação
do remédio constitucional sempre foi abrangente, considerando que a regra é a liberdade e não o
encarceramento das pessoas.
Pugna, assim, pelo provimento do agravo a fim de conceder a ordem nos exatos termos
em que foi postulada, considerando as violações ao ordenamento jurídico ocorridas no curso dos
processos originários.
É o relatório,

VOTO
Razão não assiste ao agravante.
Conforme o reconhecido na decisão ora agravada, ocorreu o trânsito em
julgado
writ
do acórdão impugnado. Ou seja, o
foi impetrado contra condenação proferida
writ
Habeas Corpus
na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela
passível de revisão.
Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o manejado como writ
substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta
Corte. Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea , da Constituição da República, e
compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, somente as revisões criminais e as
ações rescisórias de seus próprios julgados.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados colegiados desta Corte: AgRg no HC n.
903.400/RS, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma; D Je de 17.6.2024; AgRg no HC
n. 885.889/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, D Je de 13.6.2024; AgRg no HC n.
Documento eletrônico VDA53091020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:36
Código de Controle do Documento: df9e1cb7-d0f5-452e-a386-c8f9eb522930

852.988/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, D Je de 12.6.2024; AgRg no HC n.
908.528/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, D Je de 28.5.2024; AgRg no
HC n. 883.647/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, D Je de 15.5.2024; AgRg
no HC n. 887.735/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, D Je de 25.4.2024; HC n.
790.768/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, D Je de 10.4.2024; AgRg no HC n.
757.635/SC, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, D Je de 15.3.2024; AgRg no HC n.
825.424/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, D Je de 3.7.2024; AgRg no
HC n. 820.174/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, D Je de 15.8.2024; AgRg no
HC n. 913.826/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, D Je de 3.7.2024.
Ademais, não detendo o STJ competência para o processamento do presente
, não
writ
está em curso processo que possibilite a concessão de de ofício nos
s nos termos do
Habeas Corpu
§ 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 979.816/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de AgRg no HC n.
912.611/SP, relator
24/3/2025;
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, D Je de AgRg no
HC n. 813.788/CE, relatora Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, D Je de AgRg no
16/8/2024;
AgRg no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
29/6/2023; AREsp n. 2.407.640/SP,
Turma, DJe de AgRg no HC n.
830.059/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha
29/4/2024;
Palheiro, Sexta Turma, DJEN de .
.
8/5/2025)
Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53091020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:36
Código de Controle do Documento: df9e1cb7-d0f5-452e-a386-c8f9eb522930

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.045.234 / RJ
Número Registro: 2025/0409038-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
010076932022 02334654220228190001 10076932022 2334654220228190001
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SIDNEY ROCHA DE SOUSA
ADVOGADO
: SIDNEY ROCHA DE SOUSA - RJ126322
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: PAULO VINICIUS SILVERIO PEREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO VINICIUS SILVERIO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO : SIDNEY ROCHA DE SOUSA - RJ126322
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA54472434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:00
Código de Controle do Documento: 33ec76f7-f1cd-45e5-88d4-4075bd5b6397

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:00
Código de Controle do Documento: 33ec76f7-f1cd-45e5-88d4-4075bd5b6397